Tribunal: TJSP
Processo: 1011033-45.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente típico – Fratura em segundo dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011033-45.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANTONIO APARECIDO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011033-45.2018.8.26.0161 -Voto no 24.237
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1011033-45.2018
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Antonio Aparecido Batista
COMARCA:
Diadema 4a Vara Cível
VOTO No 24.237
Acidente típico Fratura em segundo dedo da mão
esquerda
Incapacidade laborativa parcial e
permanente e nexo causal comprovados Auxílio-
Acidente devido Procedência mantida.
Dou parcial provimento aos recursos oficial e do
INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do INSS contra r.
sentença de fls. 230/232, que, em lide acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente,
deferindo a tutela para imediata implantação, pois d. Juízo de primeiro
grau, com base no conjunto probatório, entendeu que ficou comprovada a
incapacidade laborativa derivada de lesão em polegar da mão direita,
derivada de acidente típico.
O apelante alega que inexiste incapacidade
laborativa a autorizar a concessão do benefício e que a lesão apurada
não guarda relação com o trabalho. Busca a reforma do julgado ou, caso
mantida a condenação, a alteração do marco inicial do benefício para a
data da juntada aos autos do laudo pericial, bem como a adoção do INPC
na correção monetária das prestações em atraso, segundo decidido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011033-45.2018.8.26.0161 -Voto no 24.237
3
Tema no 810, pelo c. STF, e a incidência da Súmula no 111, do c. STJ, na
fixação dos honorários advocatícios (fls. 237/242).
Contrarrazões (fls. 253/255).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
O autor promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS alegando que, no labor habitual como operador de
máquinas, sofreu acidente típico, em 12.06.2017, suportando lesões em
dedos das mãos.
Obteve afastamento laboral para tratamento em
gozo de auxílio doença acidentário.
Sustentando
a
natureza
incapacitante
das
sequelas, veio em busca do amparo acidentário.
E, com razão.
O nexo causal restou comprovado.
Consta dos autos a cópia da comunicação de
acidente do trabalho (CAT) emitida pela empregadora (fl. 24), e também
os informes previdenciários que confirmam a lesão sofrida e a concessão
extrajudicial do auxílio doença ao qual houve a atribuição da natureza
acidentária (fls. 180 e 218/219).
No tocante à incapacidade, a avaliação clínica
dirigida às queixas foi assim descrita:
Ausência de amputações. Presença de cicatriz
cirúrgica bem consolidada; ausência de outras anormalidades visíveis.
Mobilização ausente; dedo rígido, com anquilose total
nas articulações metacarpo-falangiana e interfalangiana.
A Palpação não revelou anormalidades palpatórias.
A força física está diminuída nesse dedo e os
movimentos de pinça (entre o polegar e indicador) e entre o polegar e a base do
5o dedo estão comprometidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011033-45.2018.8.26.0161 -Voto no 24.237
4
A pesquisa do sinal de Tinel nesse dedo resultou
negativa. (fl. 192).
Ao final, o médico de confiança confirmou a
existência de sequela de fratura em dedo polegar da mão direita e
defendeu a caracterização da incapacidade parcial e permanente, ante a
necessidade de demanda de maior esforço:
Foi submetido ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado, constatando-se
que após a consolidação da lesão havida por ocasião do Acidente do Trabalho
sofrido restou a sequela funcional permanente definitiva, representada pela
ANQUILOSE total do 1o quirodáctilo direito, que decorre diretamente do
Acidente de Trabalho sofrido e que determina maior grau de dificuldade
para o trabalho em geral, exigindo maior esforço do obreiro no seu trabalho.
A presente incapacidade é parcial e permanente e
exige maior esforço no trabalho. (fls. 196).
O laudo encontra-se devidamente elaborado não
havendo elementos a infirmar o resultado da perícia.
Logo,
possível
vislumbrar
o
prejuízo
experimentado pelo autor em relação ao apoio e a destreza da mão
atingida, condição que trará, por certo, alguma repercussão em sua
capacidade de trabalho, considerando a atividade exercida na data do
infortúnio (operador de máquinas).
Não se pode esquecer que a mão funciona como
um conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e
ajuda os outros na tarefa de preensão dos objetos, movimentação e
posicionamento de estruturas a serem trabalhadas ou manuseadas.
Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar esse conjunto
dificultará sua atividade, causando prejuízo para o infortunado levando-o
a procurar novo ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011033-45.2018.8.26.0161 -Voto no 24.237
5
realizado, o qual só se fará às expensas de maior gasto de energia.
Deste modo, comprovado o nexo causal e
caracterizada a lesão física que acarreta redução parcial e permanente
da capacidade laborativa, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu o auxílio acidente de 50%, mais abono anual, nos termos do
art. 40 e 86 da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
O termo inicial do benefício deve ser fixado na
data da juntada do laudo pericial (05.02.2019), pois, embora se trate de
acidente, houve necessidade de se aguardar o tratamento aplicado pelo
réu e a estabilização do quadro clínico, de maneira que, somente com o
derradeiro trabalho do profissional de confiança é que se pôde verificar a
consolidação das sequelas a gerar inequívoca incapacidade laborativa.
Em caso de novos afastamentos, em decorrência
das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser suspenso, ante a
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença, pelo
mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em
seu artigo 104, § 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011033-45.2018.8.26.0161 -Voto no 24.237
6
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, de forma decrescente, mês a mês, observando-se o percentual
previsto no Código Civil vigente à época do vencimento de cada
prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do percentual fixado
na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADIN
no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
por ocasião da liquidação da sentença, devendo ser considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
novo Código de Processo Civil. Somente por relegar à oportuna análise,
a fixação dos honorários, dou parcial provimento ao apelo autárquico.
A lei aplicável é a vigente na data do acidente,
portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo autárquico, nos termos
supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR